Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
E m e n t a

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PESQUISA ELETRÔNICA. BENS. DEVEDOR. SISBAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa eletrônica com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada inicialmente pelo Bacenjud, agora substituído pelo Sisbajud.
3. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos via sistemas, tais como o Sisbajud, Infojud e Renajud, convém destacar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro disposição normativa que limite o período entre requerimentos dessa espécie ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis.
4. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas como o Sisbajud, o Infojud e o Renajud, não custa insistir. 4.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
5. No caso em deslinde, diante da constatação no sentido de que a derradeira pesquisa teria ocorrido no mês de maio de 2023, essa circunstância revela o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento, razão pela qual é possível a determinação da pretendida pesquisa do sistema Infojud.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.